Tribunal: TJDFT
Processo: 0730761-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730761-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALAN COSTA DE AMORIM AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ALAN COSTA DE AMORIM contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos do Cumprimento de Sentença apresentado por CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME: “Trata-se de cumprimento de sentença, partes qualificadas nos autos. Requer a parte exequente a penhora do percentual de 10% sobre a remuneração da parte executada, em razão do insucesso das medidas de constrição deferidas anteriormente (ID 148001704) e sob alegação de que a renda efetivamente recebida supera o valor informado pelo executado. Oficiada a empregadora do executado (ID 154186716), foi comprovado o recebimento de comissões por parte do executado, a exemplo das quantias recebidas de R$15.000,00 em 06/01/2023, R$10.000,00 em 20/01/2023, R$10.000,00 em 08/02/2023, R$10.000,00 em 08/03/2023 e R$10.000,00 e, 10/04/2023, além das remunerações fixas e mensais em torno de R$3.575,53. Portanto, extrai-se dos documentos acostados (ID 157827250/157825049) que os valores recebidos pelo executado superam as quantias inicialmente informadas, encontrando-se acima da média percebida pela população brasileira. Inicialmente, consigno que o inciso IV do art. 833 do CPC prevê a impenhorabilidade dos rendimentos da parte devedora. Contudo, o referido dispositivo legal deve ser interpretado de acordo com a realidade fática que se apresenta no caso concreto e sem perder de vista os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme já manifestado pelo E. Superior Tribunal de Justiça ( ). Na hipótese dos autos, os documentos acostados ao ID 157827250/157825058 e seguintes, em resposta ao Ofício encaminhado à empregadora do executado, indicam que a penhora no percentual de 10% sobre os rendimentos mensais do devedor não configurará onerosidade excessiva, sobretudo porque se extrai da mencionada documentação (comprovantes de pagamento dos salários e das comissões) que a parte devedora recebe de seu empregador, PROJETO CERTO SOLUÇÕES INTELIGENTES EIRELI, remuneração média mensal bruta em torno de R$17.323,60 em 2023 (ID 157827250), de modo que possui plenas condições de adimplir o débito exequendo, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Assentadas tais premissas, não seria razoável obstar a satisfação do crédito reclamado pela parte exequente, sob pena de ofensa ao princípio da razoabilidade e da efetividade da execução. Importante destacar, ainda, que o devedor não indicou nenhum outro meio de garantir o pagamento do crédito em discussão. Apesar de regularmente citada, a parte executada apresentou proposta de acordo por valor inferior ao executado nos autos, e intimada a se manifestar acerca da contraproposta, quedou-se inerte. Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado para determinar a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração mensal líquida da parte executada, incluídas as comissões recebidas, até o completo adimplemento do débito perseguido nesses autos” (ID 49439939). Em suas razões, a parte agravante sustenta, em síntese, que “a declaração de impenhorabilidade de determinados bens visa garantir o direito constitucional à dignidade humana, possibilitando, assim, a subsistência do Agravante e de sua família. Portanto, para a mantença do Agravante e sua família, necessário se faz a declaração da impenhorabilidade de sua Remuneração frente ao caso em comento, para que a sua dignidade não seja diretamente afetando e a Constituição cidadã de 1988 não seja afrontada em seu inc. III, art. 1o". E pede: "1) Nos termos do inc. I do art. 1.019 do CPC, em sede de tutela cautelar, V. Excelência atribua efeito suspensivo do processo a quo, comunicando ao juiz sua decisão; 2) REVERTA A PENHORA de 10% (dez por cento) da REMUNERAÇÃO (salário + comissão) do Agravante, determinada na decisão Agravada; e 3) Caso, excepcionalmente não seja este o V. entendimento, então, que reduza o percentual da penhora para 2% (dois por cento) da REMUNERAÇÃO do Agravante, em respeito ao princípio da menor onerosidade”. Preparo recolhido (ID 49439936 e 49439937). É o relatório. DECIDO. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, fundamentos erigidos pela parte recorrente que não refletem a plausibilidade do direito perseguido. A parte agravada alegou que “o Executado é Gerente Comercial da empresa PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES EIRELI, CNPJ no. 14.938.262/0001-06, assim, em analise a documentação juntada pelo próprio Executado nos verificamos que o mesmo recebe uma remuneração líquida no valor médio de R$ 18.202,27 (dezoito mil duzentos e dois reais e vinte e sete centavos), correspondente a R$ 3.202,27 (três mil duzentos e dois reais e vinte e sete centavos) de salário e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) de comissão, conforme pode ser comprovado por meio dos documentos” (ID 148001704 dos autos de origem). E requereu “seja deferida a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração líquida do Executado, até que seja pago o débito”. Pois bem. Salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor constituem verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição. O art. 833 do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis: “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2”. Também nos termos do artigo 833, inciso X do CPC, “são impenhoráveis ( ) a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”. E conforme o § 2o do referido dispositivo legal, “o disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o e no art. 529, § 3o”. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Eis a ementa do referido julgado: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. ( ) 3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna. 6. Embargos de divergência não providos” (STJ - EREsp: 1518169 DF 2015/0046046-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 03/10/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 27/02/2019) Como bem constou na decisão agravada, “a parte devedora recebe de seu empregador, PROJETO CERTO SOLUÇÕES INTELIGENTES EIRELI, remuneração média mensal bruta em torno de R$17.323,60 em 2023 (ID 157827250)”. E não consta dos autos qualquer informação que indique que a penhora no percentual definido pela decisão agravada possa significar maior dificuldade quanto a sua subsistência, a justificar as pretendidas impenhorabilidade ou redução do percentual. Assim, a renda mensal da parte agravante permite suportar constrição parcial para quitar o débito exequendo, não havendo outra forma possível de satisfação do débito (outras medidas constritivas não obtiveram o sucesso almejado), razão de, na linha do que define o STJ, ter-se por legítima a penhora “de 10% (dez por cento) da remuneração mensal líquida da parte executada, incluídas as comissões recebidas, até o completo adimplemento do débito perseguido nesses autos”, percentual este que, a vista do que se tem, não compromete a sua subsistência. No sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. PERCENTUAL. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ANÁLISE. CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. 1. Em 2018, ao apreciar a controvérsia imposta pelo EREsp 1.582.475-MG, a Corte Especial do STJ, por maioria, decidiu que a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor, além da exceção explícita prevista no CPC, também poderia ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família. 2. Em observância à jurisprudência prevalecente do STJ, passa-se a admitir a penhora de percentual dos salários do devedor, desde que, analisando o caso concreto, seja possível concluir que remanescerá valor suficiente para subsistência do devedor e de sua família. 3. A análise do risco de insubsistência de devedores quando a penhora recair sobre parte de seus salários deve se dar conforme as particularidades do caso concreto. 4. No caso, a penhora de percentual de remuneração da parte devedora se mostra admissível, quando resta comprovado que aufere rendimentos mensais bastante superiores ao teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, que considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 salários mínimos, e à Pesquisa Nacional de Cesta Básica de Alimentos do DIEESE (Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Econômicos), que estabelece um comparativo entre o salário mínimo nominal e o salário mínimo necessário. 5. Agravo conhecido e não provido” (Acórdão 1649417, 07336003320228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO DA REGRA LEGAL. POSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 2. Infere-se, a princípio, a impossibilidade da medida constritiva sobre verbas de natureza salarial, pois essa regra comportaria exceção somente no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC. 3. Contudo, a despeito de entendimento distinto anteriormente adotado, sobressai a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade desde que analisadas as circunstâncias de cada caso, ainda que não seja hipótese de exceção à regra prevista no art. 833, IV, do CPC, na esteira do que sinaliza atualmente a Corte Superior. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido” (Acórdão 1436211, 07004453920228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no PJe: 19/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravante. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 31 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora